Tribunal: TJMT
Processo: 1038715-17.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038715-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUREMA RODRIGUES MARCELO - CPF: 016.793.991-28 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Anotação indevida em cadastro de informações de crédito do banco central (SCR). Débito prescrito. Responsabilidade civil. Dano moral
in
re

ipsa
. Majoração do
quantum
indenizatório. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito no valor de R$ 255,75 inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), determinando a exclusão da anotação e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A autora recorre buscando apenas a majoração da indenização moral, alegando desproporcionalidade do valor fixado diante da gravidade da conduta e da condição econômica do réu.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes da manutenção indevida de anotação de débito prescrito no SCR, à luz das peculiaridades do caso concreto.

III.
Razões de decidir

3.
A indenização por dano moral possui finalidade compensatória e pedagógica, devendo ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

4.
O valor de R$ 3.000,00
se
revela compatível com as circunstâncias do caso, notadamente o baixo valor do débito (R$ 255,75), a ausência de consequências extraordinárias e o caráter contratual da relação originária entre as partes, mesmo após a prescrição.

5.
A ausência de elementos probatórios que demonstrem abalos concretos de maior gravidade inviabiliza a majoração pretendida, sendo o montante fixado adequado ao grau de lesividade da conduta e aos parâmetros jurisprudenciais da Corte em casos análogos.

6.
A capacidade econômica do ofensor, embora relevante, não justifica, isoladamente, o aumento do quantum indenizatório, sob pena de desnaturar a função compensatória da reparação e comprometer a segurança jurídica.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto
”
.
2. “
A capacidade econômica do réu não autoriza, por si só, a majoração da indenização, quando ausente prova de repercussões excepcionais do ilícito
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.811.531;

TJMT, Apelação Cível n. 1022197-49.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.12.2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1002412-37.2024.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j.
25.11.2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1033975-07.2023.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.10.2025;

STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto
por

JUREMA RODRIGUES MARCELO

contra sentença

prolatada

pel
o

Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
,
Juiz
de Direito da
9
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
ajuizada
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
,

julgou
procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
declarar a inexigibilidade do débito discutido na demanda;
(
ii
)
determinar que seja oficiado o órgão competente, devendo realizar a baixa imediata dos cadastros de proteção ao crédito, pela dívida de 12/2019, no importe de R$ 255,75
(duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, anotada em nome da parte
requerente
; e
(
iii
)
condenar
o banco requerido
ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, além
das custas processuais
e dos
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 337600870).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que, embora a sentença tenha corretamente reconhecido a inexigibilidade do débito e o dever de indenizar, o valor arbitrado a título de danos morais
se
mostrou manifestamente insuficiente diante das peculiaridades do caso concreto

(ID 337600872).

Afirma que a manutenção indevida de anotação de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui caráter restritivo e gera dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, sobretudo quando considerada sua condição econômica e os efeitos práticos da restrição ao crédito
.

Alega, ainda, que o
quantum
fixado não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco cumpre a função pedagógico-punitiva da indenização, especialmente em se tratando de instituição financeira de grande porte, cuja capacidade econômica exige resposta jurisdicional mais eficaz para inibir a reiteração da conduta ilícita.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja majorado o valor dos danos morais fixados na sentença, mantendo-se, no mais, os demais termos do julgado que reconheceram a inexigibilidade do débito e determinaram a exclusão da anotação indevida.

Recurso tempestivo.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID 337600048 e 337689889).

Em contrarrazões, a
parte
apelada
se manifesta
pela manutenção integral da sentença recorrida (ID 337600892).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se da origem que
JUREMA RODRIGUES MARCELO
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
em
desfavor
d
o

BANCO DO BRASIL S
.
A
.
,
com a pretensão de ver declarada a inexigibilidade de suposto débito no valor de R$ 255,75
(duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)
, bem como a imediata exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da alegada manutenção indevida de anotação prescrita
(I
D 337600020
).

Na exordial, narrou que, ao tentar obter crédito no comércio, foi surpreendida com restrição decorrente de apontamento lançado pelo banco requerido no SCR/
Sisbacen
, classificado como “prejuízo/vencido” desde dezembro de 2019, referente a débito já prescrito, sustentando a ausência de prévia notificação, a ilegalidade da manutenção da informação por prazo superior a cinco anos e os prejuízos de ordem material e moral daí decorrente.

A instituição financeira apresentou contestação (I
D 337600850
).

Posteriormente, em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais,
fundamentando-se
nos seguintes termos
:

“
[...]

O caso se refere à inexigibilidade de restrição indevida, além de discutir matéria sobre o dano moral causado pela sanção ilegal aplicada de forma indevida a Requerente, alegando também a
parte autora que, com tal situação, criou-se constrangimento a si de natureza moral por causa do ocorrido.

Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil:
[...].

A respeito da responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa responsabilidade são: “a) ação ou omissão do agente, b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente.”(in"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30).

(negritei e destaquei).

A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei
quem
estabelece a censurabilidade da determinação,
mesmo que o agente não esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo
, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa “stricto sensu”.

Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, necessário se faz “(...)que haja uma ação ou omissão da parte do agente, que
a mesma
seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou culpa.
Inocorrendo
um desses pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar”(in"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (destaquei).

No caso em tela, é incontroverso que a parte autora tinha débito com a ré, contudo,
o mesmo
fora prescrito, conforme comprovado pelos documentos encartados à inicial.

Não se discute nos autos se houve ou não a relação jurídica entre as partes, mas sim sobre a prescrição do débito, que segundo a autora ocorreu, ao passo que cabia ao réu comprovar que não foi.

Efetuada a prescrição, a parte requerida deveria se abster de incluir os dados da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, mas não o fez.

Tal assertiva se dá pela leitura dos documentos anexados aos autos, que demonstram que o vencimento do documento data de 12/2019.

Nos termos do art.206,§ 5.º,I, doCódigo Civil, o prazo para a cobrança de dívida líquida constante em instrumento público ou particular é de 05 (cinco) anos.Não pode a instituição financeira que não exerceu o seu direito de cobrança pela via eficaz, dentro do prazo legal, manter, sem qualquer fato superveniente, o nome da Requerente nos cadastros de inadimplentes, posto que a dívida em questão já se encontra prescrita.

Sobre o assunto:
[...].

Quanto a alegação do banco requerido, de que a inscrição SRC teria sido regular pois tem caráter meramente informativo. Verifica-se que o
Sisbacen
atua como sistema de informação, avaliando a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários, o que pode inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor, o que por si só caracteriza dívida debatida como restritiva de crédito, entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça ao REsp 1.811.531,in
verbis
:
[...].

Outrossim, importante salientar que, conforme ensina o inciso I do parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC, o fornecedor só não responde pelos danos quando demonstrado que,“tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”.E, no caso dos autos, não há a devida demonstração pelo banco, visto que, o nome do autor fora mantido negativado, mesmo com a
divida
já prescrita.

Não há razão para a manutenção dos dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito, tratando-se de verdadeiro ilícito e falha na prestação de serviço pela ré, que justifica a indenização postulada.

No mais, igualmente não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que a requerida sequer trouxe documento hábil a comprovar tal tese.

Ressalta-se que, a mera juntada de imagens contendo telas de sistema interno, não servem como prova, pois podem facilmente serem manipuladas.

Sobre o assunto:
[...].

Posto isso, entendo que havendo negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, há o dever de compensação por
dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

Estamos diante do danoin
re

ipsa
, ou seja, que prescinde de comprovação.

Cito precedentes deste E. Tribunal de Justiça deste Estado:

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que:
[...].

A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal e de outros:
[...].

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

[...].

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

I -

DECLARAR
a inexigibilidade do débito discutido na demanda, e por consequência,
CONDENO
a requeridaao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II - DEFIRO
a tutela para
DETERMINAR
que seja oficiado o órgão competente, devendo realizar a baixa imediata dos cadastros de proteção ao crédito, pela dívida de 12/2019, no importe de R$ 255,75, anotada em nome da parte autora;

III - CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § § 2º e 8º do
art. 85 do CPC, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

[...]
”
(I
D 337600870
)
.

Contra essa sentença,insurge-se a apelante,
buscando
majorar a indenização a título de danos morais paraaimportância de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Pois bem
.

C
omo visto, c
inge-se a controvérsia recursal exclusivamente à pretensão de majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, permanecendo incontroversos o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a ilicitude da manutenção da anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Após detida análise dos autos,
vislumbro
que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso concreto, está suficientemente demonstrado que a apelante teve seu nome indevidamente mantido no SCR em razão de débito já alcançado pela prescrição, circunstância que, co
nforme
reconhecido pelo
Juízo
de origem, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo efetivamente sofrido, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, o
fato de estar configurado o dano moral não conduz,
automaticamente
, à necessidade de majoração da indenização fixada, impondo-se a análise criteriosa do
quantum
à luz das circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a matéria.

Na hipótese, a
apelante sustenta que o valor fixado
,
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
não refletiria a gravidade da conduta lesiva, tampouco atenderia à
função pedagógica da indenização, especialmente em se tratando de instituição financeira de grande porte.

Razão, contudo, não lhe assiste.

É certo que a indenização por dano moral possui dupla finalidade, voltada à compensação da vítima pelo abalo sofrido e ao desestímulo à reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

Essa dupla função,
no entanto
, não autoriza a fixação de valores descolados da realidade fática do processo, tampouco a utilização da indenização como instrumento de punição abstrata, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso em exame, observa-se que a anotação indevida decorreu de débito de reduzido valor (R$ 255,75
– duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos
), sem demonstração de consequências excepcionais ou agravadas que extrapolassem aquelas normalmente presumidas nas hipóteses de restrição indevida de crédito.

Não há nos autos elementos que indiquem, por exemplo, recusa formal reiterada de operações financeiras de maior vulto, prejuízos profissionais específicos ou exposição pública diferenciada da parte
autora, ora apelante
.

Aliás
,
importa ressaltar que
a relação jurídica entre as partes teve origem em vínculo contratual legítimo, ainda que posteriormente atingido pela prescrição, circunstância que, embora não afaste a ilicitude da manutenção da anotação, atua como elemento de moderação no arbitramento do
quantum
indenizatório.

Nesse contexto, o valor fixado pelo Juízo
a quo
não se revela ínfimo, simbólico ou destituído de efetividade, mostrando-se, ao contrário, adequado à extensão do dano, às circunstâncias do fato e aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos.

Com efeito,
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado tem reiteradamente mantido indenizações em patamar semelhante quando ausentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a exasperação do
quantum
, especialmente em hipóteses envolvendo anotação indevida de débito prescrito de pequeno valor no SCR, como ocorre na espécie.
Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
ANOTAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
.
DÉBITO PRESCRITO
. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL.
VALOR DA INDENIZAÇÃO
. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.
No caso, a anotação referia-se a valor baixo
(
R$ 255
,
75
),
sem demonstração de impactos concretos relevantes
,
o que justifica a manutenção do valor arbitrado em R$ 3
.
000
,
00
.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A fixação do valor da indenização deve observar a razoabilidade e a extensão dos efeitos do ilícito, podendo ser mantido valor moderado quando ausentes repercussões significativas
.
[...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1022197-49.2025.8.11.0041,
Rel. Des.

Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025, DJE 16/12/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3.
O valor fixado a título de indenização por danos morais
—
R$ 3
.
000
,
00
—
mostra-se adequado às peculiaridades do caso
,
observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
,
o caráter compensatório e pedagógico da reparação e os parâmetros jurisprudenciais desta Corte em hipóteses análogas
.

4. A quantia pleiteada de R$ 30.000,00 revela-se desproporcional diante da gravidade da conduta, do montante do débito indevidamente imputado e da ausência de prejuízos excepcionais demonstrados.
[...]
Tese de julgamento: “1.
O valor de R$ 3
.
000
,
00 fixado a título de danos morais por negativação indevida é adequado e
proporcional
,
atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da reparação
.
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1002412-37.2024.8.11.0009,
Rel. Des.

Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
25/11/2025, DJE 28/11/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
CESSÃO DE CRÉDITO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
[...]
6. A negativação indevida enseja dano moral presumido (in
re

ipsa
), não sendo exigível a comprovação de prejuízo concreto. 7.
O valor de R$ 3
.
000
,
00
(
três mil reais
)
arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional ao dano sofrido
,
à gravidade da conduta e ao valor da dívida
,
não havendo justificativa para majoração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
[...]
3. O dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de prova, sendo presumido. 4.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa
.
[...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1033975-07.2023.8.11.0002,
Rel. Des.

Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
21/10/2025, DJE 25/10/2025
– grifo nosso
)
.

Cumpre destacar,
por fim
, que a capacidade econômica do ofensor, embora relevante, não pode se sobrepor à análise concreta do dano efetivamente suportado pela vítima, sob pena de transformar a indenização por dano moral em penalidade dissociada de sua natureza compensatória, comprometendo a segurança jurídica e a coerência da jurisprudência.

Dessa forma, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)
se
mostra suficiente para compensar o abalo moral experimentado pela
apelante
e, simultaneamente, cumpre a função pedagógica da condenação, sem excessos ou distorções
,
razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por

JUREMA RODRIGUES MARCELO
, mantendo
incólume
a sentença recorrida
.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são incabíveis

“
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
”(STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026